Tribunal: TJMT
Processo: 0024461-68.2016.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024461-68.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsificação de documento público, Uso de documento falso, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDO TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 002.550.361-83 (APELANTE), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALINNE MOURA BONFIM DA SILVA - CPF: 055.060.321-29 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEANDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 010.648.581-47 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO, USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSA IDENTIDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –
PRELIMINAR ARGUIDA PELA PGJ – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – OCORRÊNCIA – DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE QUANTO AO DELITO DE FALSA IDENTIDADE – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CORRÉU DECLARADA DE OFICIO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – MÉRITO –
ABSOLVIÇÃO DO FURTO QUALIFICADO – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS A EVIDENCIAR O ENVOLVIMENTO DO ACUSADO NO CRIME – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– DESCABIMENTO – RÉU RECONHECIDO PELAS VÍTIMAS – PROVA TESTEMUNHAL QUE CONFIRMA A AUTORIA DELITIVA – ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE REVELAM A PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO E A OFENSIVIDADE DA CONDUTA – REITERAÇÃO DELITIVA DO AGENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DO OBSTÁCULO – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA – QUALIFICADORA AFASTADA – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE USO DE DOCUMENTO FALSO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE – INOCORRÊNCIA – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A FALSIDADE – FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO E
SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
– IMPOSSIBILIDADE –
RÉU REINCIDENTE – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença prazo superior ao estabelecido por lei para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, imperiosa a declaração de extinção da punibilidade dos acusados quanto ao delito de falsa identidade (CP, art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso VI; art. 61, CPP).

Não merece prosperar o pedido de absolvição quanto ao crime de furto se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual atesta a autoria delitiva, especialmente diante do reconhecimento das vítimas, confirmado pelos depoimentos dos policiais militares.

Inviável a aplicação do princípio da insignificância se o valor dos bens subtraídos não é ínfimo e o agente é contumaz na prática de ilícitos patrimoniais, fatores que denotam maior censurabilidade da conduta e a reprovabilidade acentuada do comportamento.

Em crimes que deixam vestígios, é imprescindível a realização de perícia, nos termos do art. 158 do CPP. Inexistindo perícia para comprovar o rompimento de obstáculo na prática do furto e tampouco justificativa acerca da impossibilidade de fazê-la, impõe-se a exclusão da qualificadora.

Inexistindo dúvidas de que o acusado utilizou-se de documento público que sabia ser falsificado, conforme por ele admitido em juízo e atestado pelo laudo pericial, inviável a absolvição quanto ao delito de uso de documento falso (CP, art. 304).

Descabida a fixação do regime inicial aberto ao réu reincidente, ainda que todas as circunstâncias judiciais tenham sido valoradas favoravelmente (STJ, Súmula 269).

Não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando não preenchidos os requisitos previsto no art. 44 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Fernando Teixeira dos Santos
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0024461-68.2016.8.11.0042, que o condenou pela prática dos crimes de furto qualificado (CP, art. 155, §§ 1º e 4º, inciso I), uso de documento falso (CP, art. 304) e falsa identidade (CP, art. 307), em concurso material (CP, art. 69,
caput
).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo, postulando a absolvição quanto ao furto qualificado por insuficiência probatória, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
, ou, subsidiariamente, pela atipicidade da conduta, haja vista a aplicação do princípio da insignificância. Outrossim, pleiteou a absolvição quanto ao delito de uso de documento falso, ao argumento de que não estaria comprovada a materialidade delitiva. Em caráter subsidiário, requereu a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo, a fixação do regime prisional aberto e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos (Id. 121398453).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos trazidos pela defesa, pugnando pelo desprovimento do recurso (
Id. 124763682).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça arguiu, preliminarmente, a prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito de falsa identidade. No mérito, opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (Id. 128543181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 22 de agosto de 2016, por volta das 9 horas, na residência situada na rua 44, casa 02, quadra 08, bairro Santa Terezinha, Setor E, na cidade de Cuiabá/MT, mediante rompimento de obstáculo, os acusados
Fernando Teixeira dos Santos
e Leandro Pereira de Souza subtraíram para si dois botijões de gás de propriedade da vítima Alinne Moura Bonfim da Silva.

A denúncia narra ainda que, na mesma data, por volta das 15 horas, nas dependências da delegacia de polícia, durante a lavratura do auto de prisão em flagrante, os acusados
Fernando Teixeira dos Santos
e Leandro Pereira de Souza fizeram uso de documentos públicos falsificados.

Por fim, a peça acusatória relata que, na mesma data, por volta das 15 horas, nas dependências da delegacia de polícia, durante a lavratura do auto de prisão em flagrante, os acusados
Fernando Teixeira dos Santos
e Leandro Pereira de Souza atribuíram-se falsa identidade, em proveito próprio.

Em síntese, a exordial acusatória relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) no dia 22 de agosto de 2016, por volta das 09hs, na Rua 44, casa 02, quadra 08, no bairro Santa Terezinha, setor E, nesta cidade, os ora denunciados, agindo em conjunto e comunidade de propósitos, adentraram na moradia da vítima Cristiane Regina de Arruda e subtraíram para eles dois botijões de gás, avaliados em R$ 330,00 (trezentos e trinta reais). No momento da ação delituosa, estavam no interior da casa as vítimas Aline Moura Bonfim da Silva e sua prima Camila, que ficaram trancadas no quarto com medo, mas que assistiram a toda ação criminosa.

Para êxito na empreitada delituosa, os denunciados arrombaram a porta da cozinha da casa da vítima, adentaram e efetuaram a subtração patrimonial acima referida, deixando o local num veículo Celta prata, placa NWH-3921.

Acionada a polícia militar com as características do veículo e com informação de que um dos indivíduos estaria de muletas e com gesso numa das pernas, por sorte uma guarnição policial avistou o veículo com as mesmas características e fez a abordagem, acabando por confirmar que se tratava dos ora implicados, os autores do furto qualificado.

Perante a autoridade policial as vítimas efetuaram os reconhecimentos pessoais dos denunciados, tornando inequívoca a autoria.

Quando da lavratura do auto de prisão em flagrante, os Denunciados MENTIRAM SUAS VERDADEIRAS IDENTIDADES, foi quando o denunciado FERNANDO TEIXEIRA DOS SANTOS,
disse que seu nome era Marcelo Pereira de Souza, apresentando FALSA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO
de fls. 29; já o denunciado LEANDRO PEREIRA DE SOUZA,
disse que seu nome era RICARDO LUIZ FERRAZ, apresentando a FALSA CÉDULA DE IDENTIDADE
de fls. 28.

Os denunciados mentiram suas verdadeiras identidades e fizeram uso de documento público falso no intuito de esconder suas vidas pregressas, obterem a pronta liberdade provisória e nunca mais serem encontrados com os nomes falsos, mormente porque, se dissessem suas verdadeiras identidades a própria autoridade policial prontamente descobriria que SÃO REINCIDENTES, e possuem a extensa ficha criminal acostada às fls. 69/72 (...)
” (Id. 111553984, pp. 1-3).

Diante desses fatos, o apelante
Fernando Teixeira dos Santos
, foi denunciado e, após a regular instrução processual, condenado pela prática dos crimes de furto qualificado (CP, art. 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV), uso de documento falso (CP, art. 304) e falsa identidade (CP, art. 307), em concurso material (CP, art. 69,
caput
), oportunidade em que lhe foi imposta a
pena privativa de liberdade de 4 anos de reclusão e 3 meses de detenção
,
no regime inicial semiaberto
e o
pagamento de 20 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Preliminarmente, a Procuradoria-Geral de Justiça postulou a
declaração da extinção da punibilidade do agente quanto ao delito de falsa identidade, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
.

Razão assiste à douta Procuradoria-Geral de Justiça.

De acordo com a regra prevista no art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação ou depois de improvido o seu recurso, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos do art. 109 do Código Penal.

Ademais, destaco que, no caso de concurso de crimes, a legislação penal preceitua que extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um dos delitos, isoladamente (CP, art. 119).

In casu
, observo que foi fixada a pena privativa de liberdade de
3 meses de detenção
para o delito de falsa identidade, que, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal, prescreve em 3 anos.

Nesse ponto, convém destacar
que a sentença transitou em julgado para a acusação, pois, embora o membro do Ministério Público tenha sido cientificado pessoalmente da decisão condenatória (
Id.
111553985, p. 203), deixou transcorrer o prazo legal sem a interposição de recurso.

Assim, tratando-se de recurso exclusivo da defesa,
reconheço a prescrição da pretensão punitiva, na sua modalidade retroativa
, visto que entre o recebimento da denúncia (15.9.2016 – Id. 127970186, pp. 185-186) e a prolação/publicação da sentença (2.3.2020 – Id. 111553985, pp. 175-203),
transcorreram mais de 3 anos, sem interrupção ou suspensão do prazo prescricional.

Ante o exposto,
declaro extinta a punibilidade de Fernando Teixeira dos Santos quanto ao delito de falsa identidade (CP, art. 307), pela prescrição da pretensão punitiva
, nos termos do que preceitua o art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal.

Igualmente, embora o acusado Leandro não tenha recorrido da sentença, considerando que a sua situação processual é idêntica ao do apelante Fernando, de ofício
declaro extinta a punibilidade de Leandro Pereira de Souza quanto ao delito de falsa identidade (CP, art. 307), pela prescrição da pretensão punitiva
, nos termos do que preceitua o art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal e art. 61 do Código de Processo Penal.

Superada a questão, passo à análise do recurso defensivo.

A defesa interpôs o presente recurso, postulando a
absolvição do acusado Fernando quanto ao delito de furto qualificado, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
, já que ele negou as acusações e o reconhecimento de pessoa realizado pelas vítimas na delegacia não observou as regras processuais penais.

A princípio, importante registrar que, de acordo com o posicionamento sedimentado nos Tribunais Superiores, a inobservância das disposições contidas no art. 226 do CPP é mera irregularidade, uma vez que se trata de uma recomendação legal e não uma exigência.

Aliás, o tema foi pacificado neste Tribunal, conforme disposto no Enunciado n. 29: “
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
”.

Entretanto, no julgamento do
HC
n. 598.886/SC, realizado em 27.10.2020, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento até então vigente, segundo o qual eventual descumprimento dos requisitos formais previstos na legislação processual penal não ensejaria nulidade da prova.

No referido precedente, foram apresentadas as seguintes conclusões:

“
1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime;

1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo;

1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento;

1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo
”.

Nessa toada, embora não se desconheça a existência de certa controvérsia doutrinária e jurisprudencial sobre a validade do reconhecimento fotográfico, com sinalização de mudança de posicionamento do Superior Tribunal de Justiça para uma corrente mais garantista, entendo que é viável e recomendável conferir validade ao referido ato, aplicando-se, por analogia, naquilo que couber, o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Feitas tais observações, verifico que não há nos autos reconhecimento formal realizado pelas vítimas, não obstante a vítima Kamilla tenha afirmado em juízo que foi apresentada a quatro pessoas diferentes e reconheceu os réus dentre elas, pela fisionomia e pela vestimenta.

Lado outro, os policiais ouvidos em juízo foram uníssonos a confirmar que a mãe da vítima Alinne acionou a Polícia Militar e repassou características do carro usado no crime e dos suspeitos, de modo que os réus somente foram identificados e abordados porque estavam em um veículo Celta, de cor prata, um deles estava com a perna engessada e ambos usavam vestimentas condizentes com as descritas pelas vítimas.

A ofendida
Alinne Moura Bonfim da Silva
declarou em juízo que estava dormindo e ouviu um barulho, momento em que percebeu que dois rapazes estavam tentando entrar na residência. Disse que se trancou no quarto e viu pela fresta da janela o momento em que deixaram o local levando dois botijões de gás, entrando em um veículo Celta prata, que um deles estava com a perna engessada e usava muletas. Ressaltou que conseguiu reconhecê-los não apenas pela peculiar condição do acusado Leandro (perna engessada), mas também porque ambos foram presos com as mesmas roupas usadas no crime (mídia de Id. 111553992).

Igualmente, a ofendida
Kamilla Colman de Moura
relatou perante a autoridade judiciária que estava dormindo quando foi acordada por sua prima Alinne que disse que alguém havia entrado em casa. Afirmou que se trancaram no quarto e viram pela janela quando dois rapazes, um deles de muleta, saíram com dois botijões de gás e entraram em um veículo Celta prata. Destacou ainda que reconheceu os acusados e que estavam usando as mesmas roupas no momento da prisão (mídia de Id. 111553993).

O policial militar
Edvaldo Souza de Oliveira
relatou que foram acionados pela mãe das vítimas que passou a informação de que dois rapazes haviam entrado na residência e furtado dois botijões de gás. Disse que um deles estava com a perna quebrada e repassou as características das roupas:

“
(...) Que foram acionados pela mãe das meninas. Que segundo informações, eles bateram, chamaram, bateram na porta e não saiu ninguém. Que as duas pessoas estavam dentro da casa, dormindo e acordaram com os chamados.
Que as vítimas viram pela janela que um dos envolvidos usava muleta, estava com a perna quebrada e passou as características das roupas deles
. Que acredita que os denunciados não perceberam que as vítimas estavam dentro da casa e por isso furtaram os produtos e foram embora. Que uma das vítimas ligou para sua mãe e esta acionou o 190.
Que atenderam a ocorrência e no decorrer do dia quando estavam em rondas encontraram o veículo com as características que passaram. Que encontraram os acusados também com as mesmas roupas, um deles usando muleta, e então, abordaram os então suspeitos, para averiguação. Que confirmadas as características, tiraram fotos dos réus e mandaram para vítima, que os reconheceu de imediato
. Que foi apreendido um alicate de pressão e uma chave de fenda. Que os encontraram no período da tarde, não sabe informar o horário (...)
” (trecho da sentença de Id. 111553985, p. 181; mídia de Id. 111553989) – destaquei.

No mesmo sentido, o policial militar
Márcio Alexandre da Silva
afirmou que receberam informações de que dois rapazes em um veículo Celta, de cor prata, haviam furtado uma residência e que um deles estava com a perna engessada e usava muletas. Em rondas, visualizaram um veículo com as mesmas características e abordaram, e um dos ocupantes estava com a perna engessada, mas que não estavam com a
res furtiva
(Id. 111553990).

Em contrapartida, interrogado, tanto na
fase policial como em juízo, o
acusado Fernando
negou a prática delitiva, asseverando que nada de ilícito foi encontrado em seu poder:

“
(...) Que conhece o Leandro. Que possui um Celta prata. Que é verdade que no dia que foram presos estavam juntos. Que Fernando é amigo de seu irmão. Que não praticaram este crime. Que foram acusados por armação. Que é verdade que Fernando estava com gesso na perna. Que não acharam nada com eles. Que não sabe explicar o fato das vítimas terem afirmado que eles foram os autores do crime. Que na época dos fatos era montador de móveis. Que no dia, um cliente ligou para que ele fosse a um bairro próximo da Açofer. Que antes disso, Leandro tinha ligado para ele para irem comprar um remédio juntos. Que compraram e logo após deixaram os remédios na casa de Leandro. Que foram juntos à casa de seu cliente. Que quando a polícia os abordou, estava procurando o endereço do cliente. Que não sabe dizer porque a polícia os abordou. Que estavam dentro do bairro. Que o local era uma espécie de residencial. Que não estava localizando o endereço. Que ligou para o cliente e não conseguiu falar. Que não se lembra o nome do bairro onde foi preso. Que tinha tirado sua tornozeleira e foi preso porque tinha mandado de prisão. Que tirou a tornozeleira porque estava sendo perseguido, foi vítima de tentativa de homicídio, inclusive. Que trabalhava por conta própria. Que seus clientes vinham através de indicação de lojistas. Que ia até a casa do cliente para ver o que ele tinha para ser montado e no dia seguinte voltaria para montar. Que foi vítima de tentativa de homicídio, ele e sua esposa. Que não sabe quem atentou contra a sua vida. Que acredita que seja milícia. Que tirou a tornozeleira por medo. Que já entraram na casa de sua sogra, de forma agressiva. Que um dos policiais disse que o conhecia, no momento da abordagem. Que eram dois policiais. Que mandaram descer do carro porque o carro era roubado, clonado. Que não tinha botijão de gás com eles. Que pegou o Leandro par irem juntos comprar remédio para ele. Que quando a polícia os abordou, estava procurando o endereço de seu cliente, ligando para ele. Que o gesso de Leandro estava até a altura do joelho. Que Leandro usava uma muleta somente. Que ele estava com muita dor no momento (...)
” (Id. 111553984, pp. 43-45; trecho da sentença de Id. 111553985, p. 184; mídia de Id. 111553987).

Da mesma forma, o
corréu Leandro
, embora tenha permanecido em silêncio na etapa inquisitiva (Id. 111553984, p. 36), em juízo negou o envolvimento no crime, dizendo apenas que conhece o apelante e que estavam juntos no momento da prisão:

“
(...) Que estava com Fernando, mas não no crime. Que usava muleta e gesso em uma das pernas. Que Fernando iria levá-lo para UPA. Que não pegaram botijões de gás. Que Fernando foi buscá-lo em um carro de tamanho semelhante ao de um veículo Gol, mas não se lembra da marca. Que a cor era azul ou cinza. Que conhece Fernando desde que eram crianças. Que está preso por ter descumprido o uso de tornozeleira. Que não entrou residência da vítima. Que soube do botijão de gás pelo que os policiais disseram. Que o troco do dinheiro que ele comprou remédio foi colocado como parte do furto. Que mentiu sua identidade porque possuía mandado de prisão em seu desfavor. Que foram encontrados dez minutos após. Que estava de muletas. Que não tinham condições de carregar um botijão de gás. Que iam a um cliente do Fernando e iam primeiro lá e depois passariam na UPA. Que iam até a UPA por conta de sua fratura. Que o dinheiro que estava com ele era troco do remédio que comprou (...)
” (Id. 111553984, pp. 43-45; trecho da sentença de Id. 111553985, p. 184, e mídia de Id. 111553988).

Como bem pontuado pelo magistrado sentenciante: “
ambos os acusados deixaram a desejar e não lograram trazer um contexto ao menos lógico, minimamente verossímil, para o fato de terem sido presos, reconhecidos pelas vítimas de forma segura e possuírem todas as características indicadas pelas vítimas antes da prisão, inclusive, vestimentas, veículo e o que é mais salutar ainda no caso em tela, o uso de gesso e muletas pelo acusado Leandro
”.

Em suma, conquanto os réus não tenham sido surpreendidos em posse da
res furtiva
, infere-se da prova colhida que foram presos na data do crime, na condução do veículo apontado pelas vítimas, um deles estava com a perna engessada e ambos usavam roupas com as mesmas características repassadas pelas vítimas, circunstâncias que não deixam dúvidas da autoria delitiva,
de modo que a condenação quanto ao crime de furto qualificado deve ser mantida.

Em seguida, a defesa postulou a
absolvição pela atipicidade material da conduta perpetrada, haja vista a incidência do princípio da insignificância
, sobretudo em razão do pequeno valor da
res furtiva
.

Sobre o tema, saliento que o princípio da insignificância surge como corolário do preceito da intervenção mínima, segundo o qual o direito penal somente se presta a dirimir aquelas hipóteses em que os demais ramos do direito não são suficientes para proteger o bem jurídico tutelado.

Assim, o próprio legislador, ao criar os tipos penais, deve manter a seara criminal restrita às condutas mais graves, que ponham em risco os princípios e regramentos basilares da sociedade, prejudicando a ordem social vigente e trazendo grave repulsa aos cidadãos.

Contudo, convém ressaltar que cada situação concreta possui características peculiares que a torna única, existindo a possibilidade de que uma determinada conduta, embora se amolde perfeitamente à descrição do tipo penal, não imponha lesão significante ao bem jurídico tutelado, revelando-se temerária a incidência da tutela penal.

Nestes casos, a ordem constitucional em vigor impõe o afastamento de sanções criminais, relegando aos demais ramos do direito a tutela daquela situação fática.

Entretanto, o princípio da bagatela não pode ser aplicado de forma desarrazoada, ao simples alvedrio do julgador, sob pena de se incorrer em malfazeja descriminalização de condutas previamente tipificadas pelo Poder Legislativo.

Desse modo, é inviável a aferição da insignificância do ilícito exclusivamente pela quantificação do dano causado, porque os fatos devem ser observados de forma geral, sopesadas as suas circunstâncias objetivas e subjetivas, para que, só então, balizado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o julgador possa avaliar adequadamente a reprovabilidade/lesividade da conduta e, após, concluir pela existência ou não de sua tipicidade material.

Seguindo essas premissas, o Supremo Tribunal Federal defende que, para o reconhecimento do princípio da insignificância, o caso concreto deve preencher os seguintes requisitos: a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Na hipótese em apreço, verifico que o prejuízo causado à vítima, qual seja R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais – Id. 111553984, p. 78), embora de pequena monta, não pode ser considerado insignificante, mormente porque corresponde a quase 20% do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

Além disso, a conduta representa significativo grau de reprovabilidade e periculosidade social, sobretudo diante do histórico criminal do acusado, aliado à ausência de ressarcimento da vítima.

Desta feita, entendo que o comportamento apurado nos autos não se amolda aos requisitos elencados pelo Pretório Excelso para o reconhecimento do princípio da bagatela, razão pela qual entendo ser inviável a conclusão pela atipicidade material da conduta perpetrada pelo apelante.

Superadas as teses absolutórias referentes ao furto qualificado, a defesa requereu a
exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo
, haja vista a ausência de exame de corpo de delito realizado por perito oficial.

Sobre o tema, impera consignar que a lei processual penal prevê que as infrações que deixam vestígios devem ser comprovadas por meio de indispensável exame de corpo de delito (CPP, art. 158).

Aliás, de acordo com a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de laudo pericial ou auto de constatação confeccionado conforme determinação legal não pode ser suprida pela prova testemunhal ou pela própria confissão do acusado, senão veja-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXAME PERICIAL. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo exige a realização de exame pericial, o qual somente pode ser substituído por outros meios probatórios quando inexistirem vestígios, o corpo de delito houver desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. 2.
Ainda que a presença da circunstância qualificadora esteja em consonância com a prova testemunhal colhida nos autos, mostra-se imprescindível a realização de exame de corpo de delito, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal.
3. Agravo regimental improvido
” (STJ – AgRg no REsp n. 1.814.051/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 19.11.2019) – negritei.

Entretanto, o próprio Código de Processo Penal permite que, na falta de perito oficial, as circunstâncias deverão ser atestadas por duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, as quais deverão prestar compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo (CPP, art. 159).

Na hipótese, não há no caderno processual qualquer documento que comprove que houve rompimento de obstáculo à subtração da coisa, mas apenas a palavra das vítimas asseverando que a porta foi danificada, sendo necessária a substituição da maçaneta.

Destarte, inexistindo nos autos laudo pericial ou auto de constatação confeccionado dentro dos ditames da lei, ou justificativa plausível para a sua não realização, a exclusão da qualificadora atinente ao rompimento de obstáculo é medida que se impõe.

Por outro, embora tenha sido reconhecida a qualificadora do rompimento do obstáculo, tal circunstância não influenciou diretamente na fixação da pena, pois aplicada no mínimo legal, motivo pelo qual mantenho a sanção no patamar verificado na sentença.

A defesa requereu ainda a
absolvição quanto ao crime de uso de documento falso
, pois o laudo pericial não atestou que a Carteira Nacional de Habilitação por ele apresentada às autoridades era falsificada.

Entretanto, conforme se depreende da conclusão pericial de Id.

111553984, pp. 134-140, o documento apresentado pelo acusado Fernando “
apresenta SUPORTE AUTÊNTICO, porém foram encontrados vestígios característicos de ADULTERAÇÃO
”, pois embora a peça documental seja oficial, a fotografia original foi substituída.

Dessa forma, “
alegar que o afirmado no laudo não prova a falsificação é incorrer em erro grosseiro para dizer o mínimo, já que a o laudo e sua conclusão inarredável deixa clarividente que é verdadeiro o suporte utilizado para substituir a foto do verdadeiro MARCELO pela fotografia do Apelante FERNANDO, mas há vestígios de falsificação exatamente a comprovar o óbvio e confessado pelo próprio FERNANDO, de que se apresentou como MARCELO para esconder seus antecedentes, substituindo as fotografias, conclusão essa que encontra eco nos demais elementos do arcabouço probatório, mormente, pela confissão do Apelante que admite ter se apresentado com o nome falso MARCELO perante a ilustre Autoridade Policial
” (Id. 124763682, p. 5).

Assim sendo, inexistindo dúvidas de que o acusado Fernando utilizou-se de documento público que sabia ser falsificado, conforme por ele admitido e atestado pelo laudo pericial de Id.

111553984, pp. 134-140, inviável a absolvição quanto ao delito descrito no art. 304 do Código Penal.

Por fim,
a defesa requereu a
fixação do regime prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, especialmente porque todas as circunstâncias judiciais foram valoradas em favor do acusado.

Entretanto, conquanto não tenha sido reconhecido na sentença, verifico que o acusado Fernando é reincidente em crime doloso, já que, na data do crime, possuía contra si uma condenação definitiva à pena de 10 anos e 4 meses de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas (PEP n. 0010701-91.2012.8.11.0042).

De tal modo, embora não seja possível aplicar a agravante da reincidência para fins de retificação da pena, haja vista o princípio da
non reformatio in pejus
, posto que se trata de recurso exclusivo da defesa, é inviável a aplicação do regime inicial aberto, diante da sua condição pessoal.

Portanto, tratando-se de réu reincidente, mantenho o
regime inicial semiaberto
, já que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas em favor do réu, nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ, Súmula 269).

Outrossim, diante da reincidência do réu, também se mostra inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, já que não preenchidos os requisitos legais (CP, art. 44).

Pelo exposto, acolho o pedido ministerial para
declarar a extinção da punibilidade dos acusados Fernando Teixeira dos Santos e Leandro Pereira de Souza quanto ao crime de falsa identidade, pela prescrição da pretensão punitiva, com fulcro no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso VI, do Código Penal
.

No mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao apelo defensivo

para afastar a qualificadora do rompimento do obstáculo quanto ao crime de furto, porém, mantenho a pena privativa de liberdade em
4 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto,
e o pagamento de 20 dias-multa
, no valor unitário mínimo, pela prática dos crimes
furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, inciso IV) e uso de documento falso (CP, art. 304).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022